Tribunal: TJMT
Processo: 1004293-94.2020.8.11.0007
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SONIA MARIA DA SILVA LUCAS - CPF: 823.422.451-49 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO PREDIGER WITT - CPF: 019.063.841-93 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEIRA COM MOBILIDADE REDUZIDA. NECESSÁRIA UTILIZAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS. EXIGÊNCIA DE FORMULÁRIO (MEDIF) PELA EMPRESA AÉREA. RESOLUÇÃO Nº 280 DA ANAC. ATESTADO MÉDICO APRESENTADO. DOCUMENTO SUFICIENTE PARA SUBSTITUIR O MEDIF. NEGATIVA DE EMBARQUE ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILDIADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS O DA AUTORA.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por

SONIA MARIA DA SILVA LUCAS em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A em razão da negativa de embarque pela companhia aérea sob a alegação de que a consumidora não havia preenchido o MEDIF (formulário de informações médicas), uma vez que no momento do embarque estava com mobilidade reduzida sendo necessária a utilização de cadeira de rodas para a sua locomoção.

2.

Por sua vez, a empresa aérea alega ausência de conduta ilícita, posto que o impedimento de embarque só foi frustrado por culpa exclusiva do próprio consumidor que não atendeu aos procedimentos necessários para passageiros portadores de necessidades especiais (PNAE).

3.

Pela análise dos autos, restou evidenciada a abusividade da exigência de apresentação do MEDIF, mormente porque não restou demonstrada a imprescindibilidade do formulário, tampouco restou comprovada a prestação da informação a consumidora acerca da necessidade do documento, assim, caracterizada a falha na prestação do serviço (Art. 6º, inciso III, e artigo 14, ambos do CDC).

4.

Ainda que deva ser reconhecido o dever de cautela da empresa aérea, a Resolução nº 280 da ANAC, em seu artigo 10, esclarece que o MEDIF é necessário para passageiros para viajar em maca ou incubadora, utilização de oxigênio (ou outro equipamento médico), ou apresente condições de saúde que possa resultar em risco para si ou para os demais passageiros.

5.

Embora a autora estivesse com a mobilidade reduzida no momento do embarque em razão do rompimento do ligamento do joelho direito, o que acarretou na necessidade de utilização de cadeira de rodas, evidentemente sua condição não se enquadrava em nenhuma das hipóteses citadas acima em que o preenchimento do MEDIF fosse imprescindível.

6.

Assim, considerando que a Autora portava o atestado médico que lhe autorizava embarcar sem riscos para sua saúde, o impedimento de embarque, por suas vezes, configurou conduta abusiva, sendo necessário o ajuizamento da presenta ação para que consumidora conseguisse realizar o trajeto somente após a concessão da tutela de urgência deferida nos autos.

7.

Portanto, evidenciada a falha na prestação do serviço, resta configurado o dano moral indenizável.

8.

Quantum indenizatório fixado na origem que comportada majoração, considerando a
via crucis
percorrida pela Autora que foi impedida de embarcar por duas vezes pela companhia aérea, e somente conseguiu realizar o trajeto Alta Floresta/Goiânia após a concessão da tutela de urgência, uma vez que seria submetida a consulta médica e em seguida procedimento cirúrgico no Estado vizinho.

9.

Sentença parcialmente reformada.

10.

RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS O DA AUTORA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por

SONIA MARIA DA SILVA LUCAS em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. Em síntese, a Autora informa que adquiriu passagens aéreas junto a empresa ré para o trecho Alta Floresta/Goiânia, com data prevista de embarque para o dia 24/08/2020, uma vez que passaria por consulta médica e em seguida seria submetida a procedimento cirúrgico e tratamento médico na cidade de Goiânia em virtude do rompimento no ligamento do joelho direito.

Aduz que no dia 24/08/2020 o embarque foi negado sob a alegação que Autora não poderia realizar a viagem sozinha, sendo necessário o acompanhamento de um responsável, contudo, a empresa aérea também se negou a realizar a venda da passagem para filha da Autora.

Em nova tentativa já no dia 26/08/2020 a companhia aérea novamente negou o embarque da Autora, vez que por se tratar de passageira com necessidades especiais deveria preencher o MEDIF (formulário de informações médicas) documento imprescindível para o embarque. Informa que solicitou auxilio policial para que fosse finalizado o seu embarque, eis que precisava realizar o procedimento cirúrgico na cidade de Goiânia, entretanto, ainda assim não obteve êxito.

Por fim, somente após o ingresso da presenta ação, com a concessão da tutela de urgência, em
28.08.2020
às 14h10min a consumidora conseguiu realizar o transporte aéreo para o Estado vizinho.

Contestado o feito
,
foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação da empresa aérea ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R
$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

A AZUL LINHAS AÉREAS, em suas razões recursais
a empresa aérea alega ausência de conduta ilícita, posto que o impedimento de embarque só foi frustrado por culpa exclusiva do próprio consumidor que não atendeu aos procedimentos necessários para passageiros portadores de necessidades especiais (PNAE).

Por sua vez, a parte Autora
busca a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, sugerindo a importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No que tange ao
reconhecimento da falha na prestação do serviço e consequente dever de indenizar da empresa aérea
, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

Merece reforma, contudo, no que tange ao
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO
[1]
,
litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença
(R$ 8.000,00)
não atende a esses requisitos, devendo ser elevado para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta, ainda, em consonância com os parâmetros adotados por este Colegiado.

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, ante a tempestividade e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Recorrente
SONIA MARIA DA SILVA LUCAS
para majorar o valor da condenação em danos morais ao patamar de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Por consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Recorrente
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A,
condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

[1]
CAVALIERI FILHO, Sergio.
Programa de Responsabilidade Civil
. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2021